Tribunal: TJMT
Processo: 1032793-55.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032793-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK - CPF: 805.702.591-34 (ADVOGADO), CARLOS DE MILON E SILVA - CPF: 156.640.669-20 (AGRAVANTE), CECI SILVA - CPF: 645.565.909-06 (AGRAVANTE), CELI SILVA - CPF: 106.330.811-91 (AGRAVANTE), CELIA SILVA SOUZA - CPF: 756.317.929-15 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), ARMANDO SERGIO BINATI - CPF: 528.209.049-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BELIZARIO DA SILVA - CPF: 209.378.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES SILVA registrado(a) civilmente como JOSE ALVES SILVA - CPF: 043.651.009-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES DE ABANDONO DA CAUSA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão, que, em ação de execução, rejeitou as alegações de abandono da causa, prescrição intercorrente e preclusão na habilitação de espólio ou herdeiros. Os agravantes alegam nulidade da decisão por ausência de fundamentação, além de pleitearem a extinção do processo com base em alegações de desídia do exequente e prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) determinar se a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação; (ii) apurar se houve abandono da causa; e (iii) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

A decisão recorrida não padece de nulidade por ausência de fundamentação, pois a magistrada analisou objetivamente as questões apresentadas, fundamentando a rejeição dos pedidos com base nos dispositivos legais aplicáveis, não configurando afronta ao art. 489, § 1º, do CPC.

Não há abandono da causa, uma vez que não foi determinada intimação específica do exequente e de seu patrono para promover o andamento do feito, como exige o art. 485, § 1º, do CPC, tornando inviável a extinção do processo com base no abandono.

A prescrição intercorrente não está configurada, considerando que o exequente adotou diligências contínuas ao longo do processo, como pedidos de penhora online, buscas via sistema Renajud e quebras de sigilo fiscal. Além disso, conforme a Súmula 106 do STJ, a demora processual decorrente de fatores inerentes ao Poder Judiciário não pode ser imputada à parte.

A Lei nº 14.195/2021, que alterou os critérios de contagem da prescrição intercorrente, não se aplica retroativamente aos atos processuais ocorridos antes de sua vigência, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A decisão judicial não é nula quando contém fundamentação adequada e aborda as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte e de seu advogado para promover o andamento do feito. A prescrição intercorrente não ocorre quando há atuação processual do exequente ou quando a demora decorre de causas imputáveis ao Judiciário. A Lei nº 14.195/2021, que alterou as regras de prescrição intercorrente, não se aplica retroativamente aos atos processuais realizados antes de sua vigência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, inc. III e § 1º; 921, § 4º. Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, RAC nº 1019131-58.2023, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023; TJMT, RAC nº 0000357-86.2012, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Carlos de Milon e Silva e outros em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução que lhes move o Banco Sistema S.A., rejeitou a alegação de abandono da causa e preclusão, além da prejudicial de mérito afeto a prescrição intercorrente, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformados, os agravantes arguem, preliminarmente, a nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação. No mérito sustentam que o processo de execução tramitou por mais de duas décadas, com inúmeras paralisações atribuídas à inércia do exequente, caracterizando abandono da causa, na forma do artigo 485, inciso III, do CPC, e requerem, ainda, o reconhecimento da prescrição intercorrente. Seguem sustentando que, apesar da informação sobre o óbito do executado constar nos autos desde 2009, o exequente não providenciou a habilitação do espólio ou dos herdeiros dentro do prazo legal, implicando preclusão do direito de manifestação. Requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 253860158).

As informações foram prestadas (id. 254038680), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 259777656), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco Bamerindus do Brasil S.A. – em liquidação extrajudicial ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de José Alves da Silva e outro, visando o recebimento do montante atualizado de R$ 60.084,76 (sessenta mil, oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos), oriundo instrumento particular de dívida firmado entre as partes.

Durante a marcha processual, houve a substituição processual do polo ativo, passando a constar como exequente o Banco Sistema S.A., além de ter havido a morte do executado José Alves da Silva.

Diante disso, os herdeiros do executado José Alves da Silva apresentaram manifestação, defendendo a ocorrência de prescrição intercorrente, abandono da causa e preclusão na habilitação do espólio ou herdeiros, de modo que requereram a extinção do feito, a exclusão de qualquer responsabilidade patrimonial e o reconhecimento de que o imóvel penhorado já havia sido alienado antes do falecimento do de cujus (id. 169424762 –autos de origem).

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que não se verificou o decurso do prazo prescricional, aliado ao não abandono da causa, bem como em razão dos herdeiros responderem pela dívida do de cujus até o limite do quinhão hereditário recebido, rejeitou a alegação de abandono da causa e preclusão, além da prejudicial de mérito afeto a prescrição intercorrente (id. 172450146 – autos de origem), mantendo o entendimento na decisão integrativa (id. 173510181 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes,
arguindo, preliminarmente, a nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação.

Sem razão
.
Analisando a r. decisão,
é facilmente perceptível que a d. magistrada analisou todas as questões trazidas a baila quando da análise da manifestação apresentada pela parte, fundamentando de forma objetiva sua decisão de não acolher os pedidos e utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram o indeferimento do pleitos.

Com isso, não há que se falar em afronta ao art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC, razão pela qual
afasto a preliminar
.

No mérito sustentam que o processo de execução tramitou por mais de duas décadas, com inúmeras paralisações atribuídas à inércia do exequente, caracterizando abandono da causa, na forma do artigo 485, inciso III, do CPC, e requerem, ainda, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Seguem sustentando que, apesar da informação sobre o óbito do executado constar nos autos desde 2009, o exequente não providenciou a habilitação do espólio ou dos herdeiros dentro do prazo legal, implicando preclusão do direito de manifestação. Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que a prescrição intercorrente configura-se quando a parte, após o ajuizamento da ação, deixa de movimentar o processo.

Assim, para que se configure referida modalidade de prescrição é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela.

Isso porque, o exequente, ora recorrido, peticionou diversas vezes nos autos requerendo a realização de penhora
online
, a busca de veículos via sistema
Renajud
, além da quebra de sigilo fiscal, dentre outros, contudo, sempre houve demora na tramitação do feito, conforme certidão de id. 43086234 – autos de origem.

Nesse contexto, a súmula 106 do STJ é clara ao dispor que
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não ocorre a prescrição intercorrente se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na execução não ocorreu por inércia do exequente
.”
(TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023 – negritei e grifei).

Ademais, quanto às mudanças acerca da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n. 14.195/2021, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 01 (um) ano, convém destacar, que no caso vertente, os atos jurídicos são anteriores à vigência da referida norma legal, e, por isso, não se submetem a mesma.

Ademais, após a vigência da referida norma não houve qualquer tentativa de localização de bens, de modo que não há como se contar o prazo prescricional, eis que não teve sequer início o termo da prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS – AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE – IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 14.195 DE 2021 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.º 14.195 de 2021, dada ao § 4.º do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.11.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.”
(TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada
. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

Logo, a r. decisão deve ser mantida neste particular.

Avançando na elucidação da celeuma, é certo que para a extinção do processo por abandono da causa necessário se faz a intimação específica ao patrono e a pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, inc. III e §1º, do CPC, sob pena de nulidade do ato.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART.485, INCISO IV, DO CPC – HIPÓTESE QUE SE AMOLDA NOS CASOS DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART.485, INCISO III, DO CPC – INOBSERVÂNCIA AO §1º DO ART.485 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada
.”
(RAC n. 0002336-41.2017.8.11.0020, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.06.2021 – negritei).

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART.485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONOPARA O ATO– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono da parte exequente não é intimado especificamente para promover o andamento do processo
.”
(RAC n. 1010985-07.2020.8.11.0041, minha relatoria, j. 26.05.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART.485, IV, DO CPC) – ERROR IN PROCEDENDO – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE– EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART.485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É equivocada a sentença que, diante da ausência de citação da parte ré, extingue o feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (IV, art. 485, CPC). Constatado o error in procedendo do julgador e, inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1º, art. 267, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento
.”
(RAC n. 0002731-40.2016.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.05.2021 – negritei).

In casu
, sequer houve a determinação imposta pela referida norma legal, não havendo a determinação de intimação pessoal da parte exequente e de seu advogado para, de forma específica, promover o andamento processual, sob pena de extinção do feito, razão pela qual não há que se falar na extinção do feito por abandono da causa.

Por fim, quanto à alegação dos agravantes de que, apesar da informação sobre o óbito do executado constar nos autos desde 2009, o exequente, ora agravado, não providenciou a habilitação do espólio ou dos herdeiros dentro do prazo legal, cabe ressaltar que os mesmos já se habilitaram nos autos e, conforme bem observado pela condutora do feito,
“a dívida dos herdeiros não deve passar do obtido por meio de seu quinhão e, por mais que os herdeiros aleguem que não podem reaver quinhão já recebido, por aparentemente terem se desfeito deste, sua obrigação persiste, eis que, não poderiam ter se desfeito, sem antes quitar as dívidas do “de cujus”, razão pela qual, devem permanecer no polo da demanda”
(id. 172450146 – autos de origem).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025